Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCONTOS NO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL limite a 10% (dez por cento) os descontos no vencimento para restituição de valores que teriam sido recebidos indevidamente pelo autor, até a total satisfação da dívida. Em seu recurso, alega que o regramento pertinente às reposições e indenizações ao erário decorrentes de faltas dos servidores públicos distritais estabelece que tais descontos podem ser feitos em parcela única. Acrescenta que não há limitação para o referido desconto, já que é referente a faltas injustificadas. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47147139). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 47147142) pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, uma vez que o autor concorda que os valores do saldo devedor sejam abatidos do valor a receber a título de licença prêmio convertida em pecúnia.
3. Apesar do recorrido afirmar em contrarrazões que concorda com o abatimento do débito no saldo a receber a título de licença prêmio, os documentos juntados pelo recorrente demonstram que o recorrido deixou de juntar a autorização no processo administrativo, o que impediu o processamento de tal abatimento. Ademais, depreende-se dos requerimentos administrativos (ID 48572229 - pág. 16) a alteração da intenção do requerido.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se há limitação em descontos no vencimento do autor decorrentes de faltas injustificadas. Nos termos do art. 115 da Lei Complementar 840 de 23/12/2011, não havendo a devida compensação, o servidor perde a remuneração dos dias em que faltar injustificadamente.
5. A compensação pode ser feita até o final do quarto mês consecutivo ao da ocorrência (art. 63 da LC 840/2011). Percebe-se da legislação acerca do tema que a perda da remuneração, apesar de automática (prescinde de processo administrativo), não é no mês subsequente, tratando-se de restituição ao erário.
6. Depreende-se, pois, que a forma de restituição ao erário está disciplinada pelo artigo 119 da LC 840/2011, razão pela qual deve ser limitada à 10% da remuneração. Neste sentido, cito julgado deste Tribunal: (Acórdão 1244997, 07103849120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO POVIDO. Sentença confirmada. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.